Tribunal: STF
Processo: RHC 220964
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Mateus Di Biasi Araujo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 744.079/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, ante a prática do crime versado no 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.



    No presente recurso, sustenta a defesa i) a inexistência de elementos probatórios para a condenação do recorrente, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal que teria ocorrido sem observância do art. 226 do CPP e; ii) condenação contrária à prova dos autos.



    Requer:



    “seja concedida ordem de habeas corpus para declarar nulo o reconhecimento pessoal do Paciente, nos termos pleiteados na Revisão Criminal nº 0041047-22.2021.8.26.0000, anulando-se ab initio o processo criminal objeto da ação revisional, com fundamento no artigo 564, IV, c.c. artigo 226 e 648, VI, do Código de Processo Penal; ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Penal e Processo Penal. Roubo majorado. Revisão criminal. Alegada ilicitude da prova de autoria. Reconhecimento pessoal. Aduzida inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Inocorrência. Autoria determinada com lastro em outros elementos probatórios. Argumentos defensivos que não são capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado pelo Acórdão recorrido, já que não se desincumbiram do ônus de demonstrar o constrangimento ilegal aduzido, sobretudo, porque a arguida inobservância aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal restou rechaçada, já que os reconhecimentos realizados na etapa policial da persecução foram ratificados em Juízo, respeitando-se o contraditório, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO CRIMINAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NOVO ENTENDIMENTO PARA AFASTAR COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. 



    III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    IV - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa. 



    V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    VI - Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidade. 



    VII - Outrossim, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilitar o reconhecimento de nulidade. 



    VIII - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem.



     Agravo regimental desprovido.”(Doc. 41).



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar o provimento do recurso. 



    Conforme se depreende da ementa antes acima transcrita, a condenação imposta ao recorrente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente “o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa”.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o recorrente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente